Tribunal: STF
Processo: ARE 1576550
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Rio Grande do Norte formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 283 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim resumido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. INADMISSIBILIDADE DE APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE FISCAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. Sustenta haver contradição no acórdão recorrido, vez que, apesar de reconhecer a necessidade de instrução probatória, manteve a segurança concedida ao invés de extinguir o writ, por inadequação da via eleita. Assevera que o Tribunal de Justiça concluiu pela impossibilidade de se analisar o argumento acerca da clandestinidade do estabelecimento empresarial, ante a necessidade de dilação probatória, circunstância que deveria acarretar a extinção do mandado de segurança, impetrado pela parte recorrida, sem julgamento de mérito. Postula o provimento do recurso, para que seja denegada a segurança, já que a necessidade de dilação probatória deveria implicar na inadequação da via eleita.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado local manteve a sentença concessiva da segurança, ao concluir pela abusividade da apreensão das mercadorias do recorrido pelo Fisco. Assentou que tal medida se justifica apenas em caráter inicial, com a finalidade de possibilitar à autoridade a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e a comprovação da infração fiscal, inexistindo fundamento para a sua manutenção por prazo indeterminado.

Salientou, ainda, que a retenção das mercadorias, motivada pelo não recolhimento de tributo, configura afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, bem como aos direitos ao livre exercício da atividade econômica e à propriedade. Consignou que a atuação da Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve limitar-se aos atos estritamente necessários à eficácia da fiscalização, vedada a prática de medidas que extrapolem os limites da coerção por parte da Administração.

Por fim, destacou que o mandado de segurança não comporta dilação probatória destinada a apurar a ocorrência, ou não, de infração tributária, tampouco a existência de transporte irregular de mercadorias ou a legitimidade da autuação da empresa, restringindo-se à análise da legalidade da manutenção da apreensão dos bens (eDoc. 15). A propósito, colho do acórdão originário o seguinte trecho elucidativo:

O cerne do presente recurso reside em analisar a decisão que concedeu a segurança, determinando a liberação das mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual.
.......................................................................................................
A atuação da Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, deve ficar restrita aos atos indispensáveis à eficácia da fiscalização, voltada aos interesses da sociedade, sendo vedada a prática de qualquer ato que extrapole os limites da simples coerção. 
A apreensão de bens e mercadorias em razão do não recolhimento de tributo constitui nítida afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da razoabilidade, além dos direitos de livre exercício da atividade econômica e de propriedade, somente sendo admitida para fins de averiguação no que tange a origem e destino dos produtos. 
É de se destacar, ainda, que a atividade administrativa deve atuar em plena consonância com o Princípio da Legalidade, estatuído no artigo 37, caput, da CF, e ao qual está vinculada, sob pena de violar a legitimidade dos atos administrativos.
No caso em exame, resta evidenciada a abusividade na conduta atribuída ao impetrado, ora apelante, estando seus argumentos consonância com os documentos juntados e o teor de verbete do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 323), não havendo razoabilidade na defesa da conduta de manter apreendida mercadoria para o contribuinte responder ao ônus tributário, visto que, em tais circunstâncias, a apreensão passa a representar uma forma de obrigar este ao pagamento do tributo. Observe-se o conteúdo da citada súmula:  (...)
......................................................................................................
Com efeito, é cediço que a apreensão de mercadorias somente se justifica como conduta inicial, que permita à autoridade fiscal identificar o sujeito passivo da obrigação tributária e comprovar a infração fiscal, não havendo justificativa para a sua manutenção indefinida, repita-se.
......................................................................................................
Enfatize-se, por oportuno, que o presente mandamus, o qual depende de prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, não discute propriamente se houve ou não a infração tributária, sequer o cometimento de transporte ilegal de produto, ou mesmo a legitimidade da autuação da empresa impetrante, mas sim a necessidade e razoabilidade da manutenção da apreensão de mercadorias.
Isto posto, sem necessidade de maiores ilações, nego provimento ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

A respeito da matéria, o Supremo firmou entendimento consubstanciado no enunciado n. 323 da sua Súmula, no sentido de ser  inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Nessa linha:

    1. Apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de tributos: impossibilidade. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que não é dado à Fazenda Pública obstaculizar a atividade empresarial com a imposição de penalidades no intuito de receber imposto atrasado (RE 413.782, 17.03.2005, Marco Aurélio). 2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade para rever os fatos da causa que devem ser considerados "na versão do acórdão recorrido’. Precedentes. (RE 496.893 AgR, Primeira Turma, ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 20 de abril de 2007)

As razões de decidir adotadas nos paradigmas são aplicáveis à espécie, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.

Lado outro, aponto que para dissentir das conclusões da origem — de que configurada a abusividade na conduta do Fisco ou quanto a ausência de justificativa para a manutenção indefinida da apreensão das mercadorias  — demandaria o reexame de legislação de regência e do conjunto fático-probatório, circunstâncias vedadas na instância extraordinária, ante a incidência dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA. SÚMULA Nº 323 DO STF. CONCLUSÃO DE QUE A APREENSÃO DA MERCADORIA SE DEU DE FORMA TEMPORÁRIA, TÃO SOMENTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E LAVRATURA DO AUTO, COM POSTERIOR DEVOLUÇÃO AO CONTRIBUINTE. PRETENSÃO DE GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS EM NORMAS ESTADUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371-RG, TEMA Nº 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(ARE 905.912 ED, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de novembro de 2015, grifei)

Por fim, rememoro que ao analisar o AI 800.074, paradigma do Tema n. 318/RG, este Pretório Excelso reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Verifique-se:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 
(AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)

 3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula/STF, razão pela qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente